Tribunal: TJMT
Processo: 0044113-50.2011.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044113-50.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE DIESEL - CPF: 700.851.961-34 (APELADO), PABLO JOSE MELATTI - CPF: 000.532.759-85 (ADVOGADO), WILSON APARECIDO FERNANDES - CPF: 736.899.719-34 (APELADO), CLEONIR DE FATIMA FERREIRA FERNANDES - CPF: 889.664.611-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que, em exceção de pré-executividade oposta pelos requeridos, reconheceu a prescrição da pretensão e extinguiu a execução.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a demora na citação dos executados, ocorrida mais de dez anos após o vencimento da dívida e após longos períodos de paralisação do feito, afasta a interrupção da prescrição; (ii) saber se, reconhecida a prescrição, o ônus sucumbencial poderia ser afastado pelo princípio da causalidade.

III. Razões de decidir:

3. O contrato venceu em 01/04/2008, aplicando-se prazo prescricional quinquenal (art. 206, §5º, I, CC). A execução foi proposta em 15/12/2011, mas a citação válida apenas ocorreu em 24/05/2022.

4. O art. 240 do CPC condiciona a retroação da interrupção da prescrição à efetivação da citação sem culpa do autor. A análise do andamento processual evidencia longos períodos de inércia do exequente, sem diligências eficazes para localizar os devedores.

5. Não se aplica a Súmula 106/STJ, pois a demora decorreu de desídia do credor. Precedente: STJ, REsp 1.604.412/SC (Tema 876).

6. Configurada prescrição intercorrente, com fundamento no art. 924, V, do CPC.

7. Quanto aos honorários, prevalece a regra da sucumbência objetiva (art. 85, CPC), ainda que a extinção decorra de matéria de ordem pública. Jurisprudência do STJ admite honorários à Defensoria Pública quando atua como curadora especial.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O ajuizamento da execução não interrompe a prescrição quando a citação não se efetiva no prazo legal por desídia do exequente, nos termos do art. 240, §2º, do CPC.
2. O reconhecimento da prescrição intercorrente impõe a extinção do feito com condenação do exequente ao pagamento de honorários, conforme art. 85 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CC, art. 206, §5º, I; CPC, arts. 85, 240, §2º, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.604.412/SC (Tema 876); STJ, REsp 1.429.340/CE; Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO BRASIL S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada contra WILSON APARECIDO FERNANDES e CLEONIR DE FATIMA FERREIRA FERNANDES, diante da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE proposta, acolheu-a,
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executória, julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenou o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art
. 85, § 2º, I a IV, do CPC.

O banco apelante alega equívoco do juízo singular ao decretar prescrição intercorrente. Aduz que procedeu às diligências necessárias no feito para o seu regular andamento. A
demora, afirma, deve ser atribuível à conduta evasiva dos executados e, em parte, ao mecanismo judiciário, a teor da Súmula 106 do STJ. Assevera que o princípio da causalidade afasta sua condenação em honorários.

Requer a reforma da sentença singular para afastar a prescrição intercorrente e o retorno dos autos ao juízo singular para o seu regular prosseguimento.

Contrarrazões (Num. 284650897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação de BANCO DO BRASIL S/A diante da sentença que, nos autos de Exceção de Pré-Executividade oposta por WILSON APARECIDO FERNANDES e OUTRO, reconheceu a prescrição da pretensão executiva
.

O banco apelante não se conforma com o
decisum.
Alega ter diligenciado em todas as oportunidades para viabilizar a citação, sendo a demora atribuível à conduta evasiva dos executados e, em parte, ao mecanismo judiciário. Defende que, por não se caracterizar a desídia, não se verifica prescrição. Entende que o princípio da causalidade afasta sua condenação em honorários.

A controvérsia se estabelece quanto ao reconhecimento do instituto da prescrição da pretensão executiva e o entendimento alternativo de que a sentença deve ser reformada quanto ao ônus sucumbencial, no caso da manutenção da extinção do feito.

Ressai dos autos que o título exequendo é contrato de abertura de crédito fixo, vencido em 01/04/2008, razão pela qual, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, o prazo prescricional é quinquenal, consoante reiterada jurisprudência do c. STJ (STJ REsp 1.429.340/CE).

A execução foi ajuizada em 15/12/2011, que apesar de encontrar-se dentro do prazo, todavia, a citação válida dos executados ocorreu apenas em 24/05/2022, ou seja, muito tempo após o despacho inicial, circunstância que impõe analisar se o ajuizamento foi suficiente para interromper a prescrição.

O art. 240 do CPC dispõe que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, desde que a citação se efetive no prazo legal e que a parte não dê causa ao retardamento. Se a diligência não ocorre por inércia ou atuação insuficiente do autor, não se aplica a retroação, consoante §2º do mesmo dispositivo.

A alegação do exequente, de que diligenciou para viabilizar a citação, promovendo pesquisas de endereço e requerendo citação por edital, e, portanto, não podendo ser penalizado pela demora, choca-se com a realidade dos autos.

Ao caso em tela, tem-se, da análise do andamento processual, evidencia de que, apesar de algumas iniciativas pontuais, o feito permaneceu paralisado por longos períodos, sem impulsos efetivos por parte do credor.

Saliente-se o primeiro despacho determinando a citação na data de 08/02/2012, porém, apenas em 17/12/2018, requerimento da utilização de edital, com publicação concretizada em 2022. Assim, o amparo na Súmula 106 do STJ com a finalidade de afastar a prescrição em decorrência do aparelho judiciário, não encontra sustentação.

A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que o simples ajuizamento da execução não interrompe o prazo prescricional quando a citação não é promovida no prazo legal por culpa do exequente (STJ REsp 1.604.412/SC). Em hipóteses como a dos autos, a ausência de citação por longo tempo, evidencia desídia incompatível com o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

A prescrição da pretensão executiva, portanto, se consumou, quer seja pela ótica da prescrição comum, originária, ou no reconhecimento da prescrição intercorrente, à constatação da inércia prolongada do credor após o ajuizamento, nos termos do art. 924, V, do CPC e da tese firmada pelo STJ no REsp 1.604.412/SC (Tema 876).

O ônus sucumbencial e o princípio da causalidade, invocado pelo apelante, não se sobrepõe ao critério legal previsto no art. 85 do CPC. Ainda que a extinção decorra de matéria de ordem pública, a sucumbência é objetiva: quem vê rejeitada sua pretensão responde pelas despesas processuais e honorários. Além disso, a jurisprudência do c. STJ admite honorários à Defensoria Pública quando atua como curadora especial (art. 85, §19, CPC).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho o
decisum
em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados em favor do patrono da parte apelada para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025